Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0731581-88.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: DENISE DE LIMA GOMES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.349.779 (Proc. 0712916-44.2019.8.07.0016) da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, com a seguinte ementa: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA E PRESCRI.ÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES CARACTERIZADA. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de Adicional por Tempo de Serviço - ATS. 2. O art. 1040, III, do CPC dispensa o trânsito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso especial. É suficiente a publicação do acórdão. 3. Trata-se de valores recebidos a título de Adicional por Tempo de Serviço - ATS. 4. A autora afirma na inicial que se trata de valores recebidos de boa-fé e que se trata de verba de natureza alimentar. 5. O direito à percepção da ATS é devido ao servidor que perfazer o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal. A parte autora, ciente de que entre 01.09.1988 e 31.08.1990 esteve junto ao Distrito Federal com seu contrato de trabalho suspenso, fato esse incontroverso, não poderia se beneficiar no aludido lapso temporal para fins de contagem de tempo de serviço. Assim, sua percepção decorreu de maneira indevida, de modo que, ciente da situação, não há que se falar em boa-fé. 6. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." 7. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. 8. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), mercê do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado. 9. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 10. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício. 11. O PA 00150-000075/2016, procedimento aberto para apurar a ilegalidade no pagamento da ATS e que culminou na decisao de desconto, foi aberto em 13.01.2016. Nesse processo, foi garantida a ampla defesa da parte autora, com conclusão em 2017, não havendo que se falar em prescrição. 12. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se) 13. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 14. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente. 15. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. 16. No caso dos autos, a autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores relativos a ATS. 17. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não e razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008) 18. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Contudo, tais descontos deverão ser feitos no limite de 10% sobre o valor da remuneração da parte autora/recorrida. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 19. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Juiz Edilson Enedino das Chagas). Os declaratórios então interpostos foram desprovidos. Confira-se a ementa do respectivo acórdão (1.368.199): JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão, ante a falta de fundamentação. Alega que o decisum deixou de declinar de que modo, de qual maneira a embargante teria praticado qualquer tipo de fraude, além de ter várias manifestações que não foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado. 3. Sem razão a embargante, porquanto não restou caracterizada a alegada omissão. Com efeito, foi pontuado no acórdão que "5. O direito à percepção da ATS é devido ao servidor que perfazer o requisito temporal, previsto em lei, no efetivo cumprimento de suas funções prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal. A parte autora, ciente de que entre 01.09.1988 e 31.08.1990 esteve com o seu contrato de trabalho suspenso, fato esse incontroverso, não poderia se beneficiar no aludido lapso temporal para fins de contagem de tempo de serviço. Assim, sua percepção decorreu de maneira indevida, de modo que, ciente da situação, não há que se falar em boa-fé". Além disso, consignou que "15. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores. 16. No caso dos autos, a autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores relativos a ATS". (...). 5. Embargos conhecidos e rejeitados. 6. (...). A reclamante, invocando a Reclamação STJ 4.518/2012, defende o cabimento da presente ação ante a teratologia do julgamento da egrégia Turma Recursal dos Juizados. Classifica como teratológica a decisão que concluiu pela má-fé da servidora que recebe, sem questionar, adicional por tempo de serviço, erroneamente pago pela administração em sua integralidade, durante período de suspensão do contrato de trabalho. Sustenta sua boa-fé, argumentando ser desarrazoado exigir do homem médio que identifique, dentre as várias rubricas que compõem seu vencimento, o acréscimo indevido de percentual ínfimo (2%), sobretudo quando incidente desde seu primeiro pagamento, em 1991. Destaca que a própria administração, responsável pelos cálculos, demorou 25 anos para perceber a incorreção. Também seria teratológica por não reconhecer a decadência (art. 54, § 1o, da Lei 9.784/99). Requer a suspensão liminar do processo, a fim de evitar dano irreparável (RITJDFT 198, III) e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença que julgou improcedente a pretensão da Administração. 2. A reclamação é inadmissível, data venia. Conforme RITJDFT 18, VI, compete à Câmara de Uniformização julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Observa-se, pois, que, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação. O precedente citado pela reclamante, a saber, a Rcl 4.518, é contemporâneo à antiga Resolução STJ 12/09, que veio a ser expressamente revogada pela Emenda Regimental 22, de 16/03/2016. A reclamação, desde 2016, é regida pela Resolução 3/16 daquela Corte, CPC e, no nosso caso, pelo RITJDFT. Portanto, decisão supostamente teratológica não justifica o ajuizamento de reclamação. Atente-se para os precedentes do STJ e do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 988, IV DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II do Código Fux) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retratada nos autos. 2. Na presente demanda, os reclamantes afirmam que a decisão impugnada foi proferida de maneira teratológica. Essa situação, contudo, não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas para o cabimento da Reclamação. 3. Agravo interno dos Particulares a que se nega provimento. (1a Seção, AgInt na Rcl 36.850, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2019); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retratada nos autos. 2. Na presente demanda, os reclamantes afirmam que a decisão impugnada foi proferida de maneira teratológica. Essa situação, contudo, não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas para o cabimento da Reclamação. 3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento. (1a Seção, AgRg na Rcl 25.726, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2019); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA 2a TURMA RECURSAL E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DO STJ.ARTIGO 988, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de reclamação proposta com base no art. 988, II, do CPC. 1.2. Os agravantes buscam o conhecimento da reclamação. 1.3. A pretensão dos reclamantes refere-se à teratologia da decisão proferida pela 2a Turma Recursal que conheceu dos embargos de declaração intempestivos, opostos pelos requeridos, em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso inominado, para condenar as requeridas ao pagamento em dobro do valor da comissão de corretagem pago aos reclamantes. Segundo os reclamantes, diante da intempestividade dos embargos de declaração, o acórdão teria transitado em julgado, não sendo aplicável ao caso, a decisão proferida no REsp 1.551.956/SP. 1.4. Diante do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, REsp 1.551.956/SP, foi definida a tese de incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo a reclamação das requeridas perante o STJ sido julgada procedente para cassar o acórdão da 2a Turma Recursal do Egrégio TJDFT e restabelecer a sentença, mesmo considerando-se a intempestividade dos embargos de declaração e o consequente trânsito em julgado do acórdão. 2. O artigo 988 do Código de Processo Civil e o artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal estabelecem as hipóteses de cabimento da Reclamação, dispondo que ela será cabível para: a preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência.2.1. Ou seja, a reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, ou em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados das Súmulas do STJ, bem como em precedentes. 3. Quando a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente (artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT), pois, não se vislumbra qualquer divergência entre o acórdão da 2a Turma Recursal e recurso especial repetitivo do STJ, o não conhecimento da reclamação é medida que se impõe. 4. A Resolução STJ no 12/2009 que autorizava o ajuizamento de reclamação contra decisão que fosse teratológica, não mais se encontra em vigor. 4.1. Atualmente, vige a Resolução STJ no 03, de 07 de abril de 2016, a qual dispõe que a parte poderá ajuizar reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal contrariar jurisprudência do STJ que esteja consolidada em: i) incidente de assunção de competência; ii) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); iii) julgamento de recurso especial repetitivo; iv) enunciados das Súmulas do STJ; v) precedentes do STJ. 4.2. Considerando que a presente reclamação foi ajuizada em 3/5/2017 (fl. 2), quando não mais vigia a Resolução STJ no 12/2009 e, que a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente (artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT), correta a decisão que não conheceu da Reclamação. 5.Agravo interno desprovido. (Câmara de Uniformização, ac. 1.055.858, Des. João Egmont, 2017); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO STJ 03/2016, ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. Atualmente, vige a Resolução STJ no 03, de 07 de abril de 2016, que, contrariamente à Resolução anterior, não mais admite o ajuizamento da reclamação quando a decisão da Turma Recursal for supostamente teratológica ou abusiva. 3.Agravo interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 994.397, Desa. Simone Lucindo, 2017). A inicial não indica divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e algum precedente vinculante ou enunciado de Súmula do STJ. Posto isso, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I, c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à Turma Recursal. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator